Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735494-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA RESENDE DE OLIVEIRA DECISÃO GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 165842260, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 167270179, autos originários), proferida ação declaratória de insolvência civil movida contra ANA LUCIA RESENDE DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido para que sua Advogada fosse nomeada Administradora Judicial, in verbis: “Trata-se de ação de insolvência. DO PEDIDO DE ID. 16444514. Indefiro o pedido de ID. 16444514, haja vista que a nomeação do administrador judicial conforme requerido pela parte autora violaria a ordem de nomeações adotada por este juízo, bem como a isonomia entre os profissionais que atuam como auxiliares no desempenho do munus da administração judicial perante este juízo. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL Tendo em vista a recusa do administrador nomeado conforme ID. 164330970, nomeio como administradora judicial ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA SIG Qd. 01, Lote 985/1055, Centro Empresarial Parque Brasília, OAB/DF 51.637. Expeça-se o termo de compromisso, intimando-se o(a) administrador(a) a assinar o termo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/1973. Intime-se também o(a) Administrador(a) de que são suas atribuições, nos termos do art. 766 do CPC/1973: "I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias; II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial; III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas ativas; IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa". Intime-se ainda o(a) Administrador(a) de que sua remuneração será fixada se houver possibilidade, diante das forças da massa insolvente (art. 767 do CPC/1973). Em caso de recusa, tornem os autos conclusos. Cumpra-se a sentença.” “Trata-se de ação de insolvência. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE id. 165842260 Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. DO ADMINISTRADOR JUDICIAL Tendo em vista a recusa de ID. 167192353, nomeio como administradora judicial CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA, CNPJ sob o no 16.747.780/0001-78, situada em São Paulo na Rua Silvia, no 110, cj.sócia responsável pelo departamento jurídico da Capital, Carolina Merizio OAB/SP No 289.288 52, Bela Vista, CEP 01331.010, endereço eletrônico contato@viacapital.com.br. Expeça-se o termo de compromisso, intimando-se o(a) administrador(a) a assinar o termo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/1973. Intime-se também o(a) Administrador(a) de que são suas atribuições, nos termos do art. 766 do CPC/1973: "I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias; II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial; III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas ativas; IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa". Intime-se ainda o(a) Administrador(a) de que sua remuneração será fixada se houver possibilidade, diante das forças da massa insolvente (art. 767 do CPC/1973). Em caso de recusa, tornem os autos conclusos.” O agravante-autor, em síntese, pretende que sua Advogada constituída nos autos, Dra. Amanda Pimenta Gehrke, seja nomeada Administradora Judicial, visto que “não há qualquer óbice para a nomeação da patrona desta causa como administradora judicial”, assim como “a nomeação irá privilegiar a celeridade e economia processual. Isso porque, desde a data da sentença (21/6/2023) declaratória de insolvência, já foram nomeados dois administradores judiciais, e nenhum deles aceitou o referido encargo.” (id. 50558549, pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso, bem como pelo perigo de dano “eis que caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o processo de origem irá prosseguir sendo nomeado outro administrador, perdendo-se o objeto deste agravo” (id. 50558549, pág. 8). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação declaratória de insolvência civil originária, vê-se que foi proferida sentença, em 21/6/23, julgando procedente o pedido e declarando a insolvência civil da agravada-ré, art. 748 do CPC/1973 (id. 161614187, pág. 3, autos originários). Na referida sentença, o Juízo a quo nomeou como Administrador Judicial a firma Volpe Advogados Associados, a qual recusou o encargo, em 5/7/23 (id. 164330970, autos originários). Assim, em 6/7/23, o agravante-autor requereu a nomeação da sua Advogada para a função de Administradora Judicial (id. 164444514, autos originários), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Na mesma decisão, o Juízo a quo nomeou Aline da Silva Torres Pereira, a qual informou, em 1°/8/23, que “está impossibilitada de aceitar o encargo” (id. 167192353, autos originários). Quanto ao Administrador Judicial, o art. 21 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que: “Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Ressalte-se que o Administrador Judicial funcionará como auxiliar do Juízo, dessa forma a jurisprudência deste Tribunal entende que a escolha do Administrador Judicial, pessoa de sua confiança e que atenda aos requisitos da Lei, é prerrogativa exclusiva do Juiz, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, na ação de falência, extinguiu o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto não observada a determinação de depósito da caução. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não repercute sobre o transcurso do prazo recursal. Descabe falar em cerceamento de defesa se a prolação da sentença ocorreu após o decurso do prazo para interposição do agravo de instrumento. 3. Nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração pelo encargo de administrador judicial é de responsabilidade da massa falida, no valor fixado pelo juízo, considerados a capacidade financeira do devedor e a complexidade dos trabalhos. 4. Diante de circunstâncias excepcionais, entretanto, a jurisprudência tem se inclinado pela possibilidade de estabelecimento de caução, a ser paga pelo credor requerente da falência, para assegurar o pagamento dos honorários referentes à administração da massa falida. O referido posicionamento adota o princípio da participação ativa dos credores, aduzindo que as noções de boa-fé objetiva e de cooperação devem suplantar a busca pela satisfação econômica, alcançando também o desenrolar da marcha processual. 5. Conquanto apresentada pela autora a possibilidade de nomeação do seu patrono para a função de administrador da massa falida - e tendo este acolhido a proposta de pagamento diferido, no encerramento do feito -, tal situação, por si só, não é capaz de afastar a necessidade de fixação e depósito dos honorários, pois a prerrogativa de escolha do administrador é exclusiva do juízo falimentar, não estando o magistrado vinculado à proposta apresentada. 6. Presentes as circunstâncias capazes de autorizar a antecipação de despesas processuais, e não tendo sido cumprida a determinação de depósito da remuneração do administrador judicial, há inobservância de pressuposto processual específico, restando inarredável a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do diploma processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223028, 00031966820178070015, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. I. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. II. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. III. O juízo tem a liberdade de nomear o administrador judicial para massa falida, tendo em vista tratar-se auxiliar do juízo, desde que o nomeado preencha os requisitos previstos no artigo 21 da Lei 11.101/2005; sem que isso infrinja qualquer princípio constitucional. IV. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1104369, 07020020320188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. NOMEAÇÃO. ART. 21 LEI 11.101/2005. ESCOLHA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. I. O administrador judicial deve ser dotado da credibilidade necessária ao regular processamento da recuperação judicial ou falência, confortando os credores e interessados na tramitação do feito. II. Assim, por se tratar de órgão auxiliar do juízo cabe ao Magistrado nomeá-lo, dentre as pessoas de sua confiança, observando o disposto no artigo 21 da Lei 11.101/2005 e demais requisitos que entenda necessário para o desempenho da função em razão das peculiaridades do processo em trâmite. III. Da exegese da lei, afere-se a imposição de certo grau de imparcialidade quando de sua escolha, refletindo na impossibilidade de nomeação de parentes até 3o grau, além de administradores, representantes legais, amigos ou dependentes do devedor. IV. Agravo não provido.“ (Acórdão 1087814, 07020020320188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, ainda que não seja vedada a nomeação da Advogada do credor para o encargo de Administradora Judicial, tal ato é prerrogativa do Juiz da causa, que estabeleceu também, em sua r. decisão, que “a nomeação do administrador judicial conforme requerido pela parte autora violaria a ordem de nomeações adotada por este juízo, bem como a isonomia entre os profissionais que atuam como auxiliares no desempenho do munus da administração judicial perante este juízo” (id. 165842260, pág. 1, autos originários). Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora